Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-97.1983.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000007-97.1983.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOMINGOS M. GONCALVES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL – INTERRUPÇÃO COM DESPACHO DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Alega que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Defende que, é evidente a atração da inteligência da súmula 106 do STJ, pois a ineficácia do processo somente pode ser atribuída ao próprio Poder Judiciário.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para dar provimento do Apelo a fim de afastar a prescrição intercorrente decretada em primeira instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que negou provimento ao Apelo que manteve a sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito executado na primeira instância, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O recurso visa a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, incidente sobre o crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa no 226/93, 227/93 e 225/93.

Inicialmente, acerca da prescrição intercorrente, assim disciplina o art. 40 da Lei no 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tal enunciado, em sede de Recurso Repetitivo, firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

A tese foi esclarecida e reiterada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano
.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF).

A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 13/3/2019.)

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente
o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF, independentemente de haver petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito ou de haver menção ao art. 40 da LEF.

No caso concreto, a sentença recorrida concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente pelos seguintes fundamentos:

“Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, já qualificada no feito, em face de DOMINGOS DE MENEZES GONÇALVES, igualmente qualificado nos autos, a qual se busca a execução do valor disposto na respectiva Certidão de Dívida Ativa.

Efetivou-se a
citação do executado em
31/05/1983
, conforme certidão de fl. 07/verso.

Penhoram-se os imóveis de matrícula n. 1.954 e 1.039 na data de
31/05/1983
, conforme auto de fls. 08/09.

Às fls. 35/36 encontra-se a certidão de realização do
praceamento dos imóveis na data de
28/08/1987
, o qual restou infrutífero
,
mesma situação ocorrida em
07/08/2001
, conforme se demonstra às fls. 129/130.

Às. 137/138, em 21/11/2002, a Fazenda Pública informa nos autos que os bens imóveis penhorados nesses autos já foram adjudicados no processo n. 141/83.

Devidamente intimado, a Fazenda Pública manifestou-se às fls. 263/266 acerca de prescrição intercorrente.

À fl. 297
houve a
penhora de dinheiro no valor de R$ 527,76
(quinhentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).

Por fim, a parte autora pugnou pela diligência de busca de bens via Sistema SREI e SERASAJUD.

(...)

Assim ao analisar detidamente os autos, bem como ao considerar a recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 568), atinente ao fato que somente a efetiva citação ou penhora são aptas a interromper o prazo prescricional intercorrente, tem-se, no caso dos autos, que houve a devida citação do executado em 31/05/1983 (fl. 07/verso), bem como a efetiva penhora de bens, conforme demonstra às fls. 08/09, em observância ao pedido efetuado na inicial, na data de 12/04/1983.

Assim,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente
, tanto pelo despacho que ordenou a citação, retroagindo à data da propositura da ação em
13/04/1983
(REsp. n.o 1.120.295 – SP), assim como na data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera, sendo a petição da Fazenda Pública protocolada em 13/04/1983 (fl. 08). Com base nos marcos interruptivo, ressai-se dos autos que houve o
devido praceamento dos imóveis
, primeiramente, na data de
28/08/1987
(fls. 35/36), cuja
efetiva ciência do exequente ocorreu na data de 08/03/1989
, conforme manifestação de fl. 43.

Sendo que,
tão somente, na data de 12/04/1994
(fl. 45/verso),
a parte exequente manifestou-se pela nova realização de hasta pública
. Vale ressaltar que o mero peticionamento não interrompe o prazo prescricional (Tema 568/STJ).

A
segunda tentativa de praceamento
ocorreu na data
de 21/08/2001
(fls. 129/130), a qual, igualmente, restou infrutífera.

Ocorre que,
desde a data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira hasta pública infrutífera, em 08/03/1989
(fl. 43),
até a segunda hasta pública, em 21/08/2001
(fls. 129/130),
transcorreram-se mais de 12 (doze) anos.

Outrossim, averígua-se também que,
desde a data do marco interruptivo em 13/04/1983
,
até a data do segundo praceamento em 21/08/2001
,
transcorreu-se mais de 18 (dezoito) anos
.

Ademais,
não há que se arguir a interrupção da prescrição com a penhora de dinheiro, conforme extrato de fl. 297, posto que proveniente de pedido efetuado em 11/04/2014
(fl. 294), logo,
constata-se um lapso temporal de mais de 31 (trinta e um) anos entre os marcos de interrupção de prescrição
.

Por conseguinte, vislumbra-se no caso dos autos que, entre os marcos interruptivos da prescrição intercorrente, qual seja,
entre as frutíferas penhora, transcorreu-se mais de seis anos
, razão pela qual o reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente, ex officio, revela-se inevitável, já que não se prevê nesta demanda qualquer probabilidade de resultado exitoso em executar a dívida.”

Em contrapartida, a Apelante defende que a sentença não fixou todos os marcos interruptivos da prescrição intercorrente, bem como que não houve desídia por sua parte e que a demora natural do Poder Judiciário não pode desencadear em prejuízo ao Estado.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a seguinte evolução:

1) protocolo da Execução Fiscal realizado em 13/04/1983, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso – ID 106031519 – pág. 13;

2) certidão de citação do executado e de penhora de dois lotes urbanos em 31/05/1983 – ID 106031519 – pág. 23 e 24;

3) certidão de encerramento da praça, por ausência de licitantes, em 28/08/1987 – ID 106031519 – pág. 76;

4) requerimento para designação de nova praça, em 12/04/1994 – ID 106031519 – pág. 94;

5) manifestação do Ministério Público pela suspensão do processo por 90 dias em 08/03/1989 – fl. 43 – ID 106031519 – pág. 89;

6) despacho para manifestação do exequente em 04/09/1991, sendo dado vista ao Ministério Público, que requereu nova suspensão por mais 9 meses, em 12/09/1991 – ID 106031519 – pág. 91;

7) requerimento do Ministério Público para designação de nova praça, em 12/04/1994 – ID 106031519 – pág. 94;

8) requerimento do Ministério Público para que o Estado passe a ser representado pela PGE, em 15/09/1995 – ID 106031519 – pág. 119;

9) Certidão de praça positivo, em 30/10/1995, indicando lance de R$ 100,00 (cem reais) – ID 106031519 – pág. 126;

10) manifestação da Fazenda Pública requerendo a nulidade da arrematação em razão do valor inferior a 11% do débito atualizado, na importância de R$ 985,43, em 28/06/1996 – ID 106031519 – pág. 137.

11) nova certidão de insucesso no leilão por ausência de licitante, em 30/09/1998 – ID 106031520 – pág. 41;

12) requerimento de designação de novo leilão, em 29/09/1999 – ID 106031520 – pág. 46;

13) certidão de praça sem sucesso, em razão de não haver nenhum licitante, em 21/08/2001 – ID 106031520 – pág. 75.

14) manifestação da Fazenda em
06/12/2002
informando que os
bens penhorados foram adjudicados em favor do Estado em outro processo
, requerendo expedição de ofício à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil para indicação de contas bancárias em nome do sócio proprietário – ID 106031520 – pág. 91;

15) requerimento da Fazenda Pública para penhora de valores via sistema BACENJUD, em 11/03/2005 – ID 106031520 – pág. 130, o que foi indeferido;

16) novo requerimento da Fazenda, em 14/06/2006, para expedição de ofício à RFB – ID 106031520 – pág. 166;

17) requerimento da Fazenda para suspensão do feito por 90 dias, em 11/09/2006 – ID 106031521 – pág. 23;

18) requerimento da Fazenda em 02/10/2006 para penhora sobre contas correntes em nome do executado – ID 106031521 – pág. 28 - frustrada;

19) manifestação da Fazenda acerca da inocorrência da prescrição intercorrente, em 16/06/2009, oportunidade na qual requereu nova tentativa de penhora online – ID 106031521 – pág. 68 – resultado negativo;

20) petição da Fazenda em 25/10/2010 requerendo expedição de ofício à RFB – ID 106031521 – pág. 85;

21)
novo pedido de penhora online em 23/04/2014
– ID 106031521 – pág. 104;

22)
resultado parcialmente positivo em 04/08/2014
– bloqueados R$ 527,76 de R$ 12.190,05;

23) petição da Fazenda requerendo ofício a Cooperativas de Crédito, em 12/05/2015 – ID 106031521 – pág. 118;

24) petição da Fazenda requerendo expedição de ofício à RFB, em 05/12/2016 – ID 106031521 – pág. 135 - indeferido;

25) petição da Fazenda requerendo diligências judiciais no SREI e SERASAJUD, em 10/08/2019 – ID 106031521 – pág. 158;

26) sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Pois bem, compulsando os autos, nota-se que realizada a citação e penhora de bem logo no início do processo, houve a informação por parte da Fazenda em
06/12/2002
de que os bens penhorados foram adjudicados em favor do próprio Estado em outro processo e em razão disso iniciou novamente a busca por bens passíveis de penhora.

Nesse instante, portanto, indubitável a ciência do Estado quanto à ausência da localização de bens, razão pela qual teve início,
automaticamente
, o prazo de suspensão de 1 ano de que trata o art. 40 da LEF, ao término do qual, é deflagrada a contagem do prazo quinquenal.

Na sequência, a contagem da prescrição apenas foi interrompida com o resultado parcialmente positivo da penhora de valores, ocorrida em 04/08/2014, resultado do requerimento realizado em
23/04/2014
.

Sendo assim, nos termos da tese 4.3 firmada pelo STJ, a efetiva constrição patrimonial acarreta na interrupção da prescrição intercorrente, retroativamente à data do protocolo da medida positiva:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

Ocorre que na data do protocolo, em 23/04/2014, a prescrição intercorrente já havia sido configurada, em razão da ciência inequívoca da Fazenda da não localização de bens passíveis de penhora, em 06/12/2002.

Desta forma, a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que resta configurada a ocorrência da prescrição intercorrente. Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC
.

(id. 134113692)

Sendo assim, em análise aos autos verifica-se que entre a ciência de não encontrados bens em 02/01/2008 (id. 106011521 - p. 49) e a sentença em 02/09/20220, transcorreram mais de 12 (doze) anos, de modo que o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023